Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725200-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR CLAUDINO DE SOUZA RECORRIDA: R. VIEIRA - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA NOS ORGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. SUMULA 303 DO STJ. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENCIA. 1. A súmula 303 do c. STJ preceitua que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2. Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: Estes devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. Por isso, a parte que deixa de registrar transferência de propriedade de veículo levado à penhora não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. 3. Ausentes os elementos nos autos que comprovem a impossibilidade de realização do registro, desde a aquisição dos direitos e deveres sobre o bem penhorado, a condenação da parte apelante/embargante, em honorários sucumbenciais, é medida que se impõe, uma vez que o embargado/apelado agiu dentro das normas processuais ao pleitear a penhora de bem que constava como de propriedade do devedor/executado. 4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual, bem como a comprovação de ter havido dano processual. 6.1. Não restando demonstrada a conduta dolosa da parte ré, não há o que se falar em litigância de má-fé. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que comunicou a venda do veículo ao DETRAN, razão pela qual, não poderia a recorrida requerer a manutenção da penhora sobre o bem que já sabia não ser de titularidade da devedora, uma vez que na data da constrição já havia no registro do veículo o referido comunicado de alienação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, caput, e §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os embargos de terceiro foram motivados pela constrição do veículo adquirido pelo embargante, em virtude da omissão relativamente ao registro nos órgão de trânsito, já que deixou de transferir o carro para seu nome junto ao DETRAN no momento da aquisição. Neste caso, não havendo o registro no órgão de trânsito em nome do apelante, não havia respaldo para impor à parte embargada o ônus da sucumbência, pois o veículo citado ainda estava vinculado ao CPF da parte executada no processo principal à época da constrição, fato que, em princípio, legitimava a medida em relação aos bens encontrados em seu nome.(...) Vê-se, assim, que a embargada não deu causa à restrição indevida, uma vez que, como dito acima, não poderia ser evidenciada a titularidade do embargante.(...) Diante disso, entendo que quem deu causa ao ajuizamento da demanda, atendendo-se ao princípio da causalidade, norteador do princípio da sucumbência, foi o apelante/embargante, pois não procedeu ao registro da transferência da propriedade do veículo” (ID 17579497). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Por essa razão, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a invocação e o reconhecimento de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp 1622622/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 8/9/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025